Tribunal: STF
Processo: Rcl 76961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tex Courier S.A, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0101838-09.2016.5.01.0022.



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por Cleber Antonio de Souza, transportador autônomo de carga, na forma da Lei nº 11.442/2007. Na referida ação (processo nº 0101838-09.2016.5.01.0022), o transportador autônomo pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa, o que foi julgado procedente pela Justiça do Trabalho. 



    (...)



    A primeira sentença proferida nos autos extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a relação jurídica mantida entre a reclamante e o transportador autônomo de cargas é comercial, conforme expresso pela Lei nº 11.442/2007 e em respeito às decisões deste E. STF. 



    Todavia, interposto recurso ordinário, o TRT da 1ª Região, afastando a aplicação da Lei nº 11.442/2007 e o entendimento vinculante deste E. STF, sem declarar, previamente, sua inconstitucionalidade, declarou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Eis o ato reclamado:



    (...)



    Na sequência, remetidos os autos à origem, foi proferida nova sentença, que analisou as provas produzidas nos autos e julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, por consignar, expressamente, que a prova oral demonstra a existência de prestação de serviços autônomos pelos transportador autônomo de cargas, Sr. Cleber Antonio de Souza. 



    Contudo, foi interposto Recurso Ordinário, de modo que, em mais uma oportunidade, o TRT da 1ª Região rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e reconheceu a existência do vínculo empregatício entre as partes envolvidas. 



    Mais uma vez, os autos foram remetidos à origem, para apreciação dos pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. Uma vez prolatada nova sentença, com condenação à ora reclamante, ao pagamento de verbas decorrentes da suposta relação de emprego, foi interposto recurso ordinário. 



    O TRT da 1ª Região, porém, não acolheu o apelo, aos fundamentos, em síntese, de que ‘a reclamada torna à jurisdição mais uma vez para discutir matéria já decidida por esta Instância, de forma que o tema não pode ser conhecido, ante a preclusão consumativa, porque nada mais representam que mera reiteração daquele anteriormente decidido’.” (eDOC 1, pp. 4/7) 



    Nesses termos, argumenta que “a primeira análise que sempre deverá ser feita no caso do transportador autônomo de carga é se incide, ou não, a Lei nº 11.442/2007 ao caso em concreto. Como a mencionada lei determina a existência de uma relação comercial e civil (ao menos a priori, de forma presumida em razão da celebração do contrato respectivo), essa análise será sempre feita pela Justiça Comum”. (eDOC 1, p. 10)



    Prossegue aduzindo que “[u]ma vez afastada, pela Justiça Comum, a aplicação da Lei nº 11.442/2007 e, por consequência, a relação comercial e civil que ela regula, aí sim poderia se remeter o processo para a Justiça do Trabalho, a fim de que esta verifique se há, então, uma relação de emprego, tomando-se por base os princípios e normas que regem esse outro campo do Direito”. (eDOC 1, p. 10)



    Diante disso, repisa a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado “para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum ou, sucessivamente, seja julgado improcedente o pedido de vínculo de emprego em razão da validade do contrato de Transporte Autônomo de Carga (Lei nº 11.442/2007)”. (eDOC 1, p. 15)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 19, ID: 0bebc402).



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 22 (ID: deb345a1).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República encaminhou parecer pugnando pela procedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO CONSOANTE A SISTEMÁTICA DA LEI N. 11.442/2007. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. - Parecer pela procedência da Reclamação.” (eDOC 24, ID: 6f23420e)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de remeter o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0000408-42.2024.5.13.0008, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu provimento ao apelo para reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a demanda, nos termos do acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MOTORISTA VERSUS TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. CLT VERSUS LEI 11.442/07. À definição da competência de Justiça para processar e julgar pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego ao qual se opõe relação comercial de natureza cível, pressupõe ao menos a análise prévia de elementos de verossimilhança desta, de pressupostos básicos, como, a exemplo, a celebração formal de contrato de transporte de cargas. Recurso ordinário interposto pelo reclamante conhecido e provido.” (eDOC 16, ID: 26a2c1cb; grifo nosso)



    Na ocasião, assim discorreu sobre a questão:



    “Como já exposto no tópico anterior, alega o reclamante, motorista, que foi contratado em 15/05/11, sendo dispensado em 15/01/15, quando percebia salário de R$ 2.000,00 mensais. Conquanto presentes todos os elementos necessários à configuração do vínculo empregatício, sobretudo a pessoalidade e a não-eventualidade, porque era obrigado a trabalhar exclusivamente para a ré, efetuando, diariamente, entregas de seus produtos, prossegue, não teve sua CTPS anotada. Pretende, assim, a declaração do vínculo de emprego, bem como o pagamento das verbas laborais daí decorrentes. 



    A ré, na contestação (Id. 4ad1371), admitiu a prestação de serviços, opondo-lhe, no entanto, fato impeditivo, salientando que o reclamante era profissional autônomo, na medida em que prestava serviço de transporte de carga com autonomia, na forma da Lei 11.442/07. 



    O i. Juiz sentenciante declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido, extinguindo-o sem resolução do mérito. Verbis: 



    ‘[...] No julgamento da ADC 48, o STF fixou a seguinte tese de observância obrigatória: '1 - A Lei 11.442/07 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no artigo 18 da Lei 11.442/07 é válido, porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o artigo 7º, XXIX, da CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/07, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista' [...] Percebe-se que o STF entendeu que a relação jurídica firmada com base na Lei 11.442 /07 é de natureza comercial, afastando-se a configuração do vínculo trabalhista [...] No julgamento de reclamações constitucionais interpostas, a maioria dos ministros da Suprema Corte vem entendendo que o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/07 deve ser necessariamente analisado pela Justiça Comum, ficando o exame do tema afeto a este ramo do Judiciário, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos artigos 2º e 3º da CLT [...] O STF privilegiou a relação civil em detrimento da trabalhista, ficando eventual exame do vínculo empregatício condicionado ao entendimento firmado pela Justiça Comum acerca da validade ou invalidade do contrato entabulado com base na Lei 11.442/07, sendo esta a hipótese dos autos [...]’



    (...)



    Ao julgar a ADC 48-DF, o E. STF fixou, como tese, que 



    1 - a Lei 11.442/07 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no artigo 18 da Lei 11.442/07 é válido, porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o artigo 7º, XXIX, da CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/07, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Assim, ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/07, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Assim, como já salientado, e mesmo em decorrência da própria ADC 48, há a necessidade, ao menos, de início de instrução, para que seja definida a competência de Justiça. Ainda que a argumentação trazida pelo reclamante (aliás, como todas as reclamações envolvendo o tema) faça menção à eventual fraude aos direitos laborais, a competência da Justiça Comum delimitada pelo E. STF requer prévia análise dos elementos constitutivos da relação subjacente à pretensão. Especialmente a se considerar a dúvida trazida pelo próprio legislador que, como também já delineado no tópico anterior, acerca da revogação e ‘repristinação’ da previsão legal competencial.



    Nota-se que a definição da competência de Justiça pressupõe ao menos a análise prévia de elementos de verossimilhança da relação comercial civil, de alguns de seus pressupostos básicos, como, a exemplo, a celebração formal de contrato de transporte de cargas. E a tanto carece o presente feito, tendo o i. Juiz sentenciante partido de premissa objetiva de que toda e qualquer trabalho envolvendo motorista em transporte rodoviário configura relação jurídica sujeita à Justiça Comum.



    (...)



    Como se vê, a referida lei dispõe que a atividade econômica em questão ‘depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no registro nacional de transportadores rodoviários de cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT’. No caso dos autos, sua inscrição formal se deu nove meses após (01/02/12 - Id. c6a025a) a data que alega ter sido contratado (15/05/11), o que pode evidenciar, em sede de análise sumária e não exauriente, e sem querer adentrar o mérito propriamente dito, fraude à relação de emprego.



    E não é só. O diploma legal sob comento estabelece a necessidade de celebração de um contrato de transporte de cargas, para fins de definir a forma de prestação de serviço do transportador autônomo de cargas. Todavia, compulsando os documentos adunados com a defesa, a ré não trouxe aos autos o referido contrato. Constata-se, portanto, no caso, que sequer houve a celebração prévia do contrato de transporte de cargas entre o autor e a ré, pressuposto básico da relação comercial propugnada pela demandada, sem o qual resta afastada a aplicação da Lei 11.442/07. 



    Frise-se que não se trata de infringir o § 3º do artigo 5º da Lei 11.442/07, tampouco a decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADC 48-DF, já que, inexistindo um contrato subjacente à relação inicialmente havida entre as partes, assim como registro na ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres a cobrir todo o período contratual, não se pode cogitar, a princípio, da aplicação da referida legislação. Caso contrário, repito, bastaria que as empresas transportadoras de cargas suscitassem a aplicação da referida Lei 11.442/07 toda vez que fossem acionadas por trabalhadores sem a devida anotação da CTPS, para afastar a competência desta Justiça do Trabalho quanto à apreciação da existência de vínculo empregatício, o que afronta claramente o artigo 114, I, da Constituição.



    (...)



    Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, há que se dar provimento ao recurso para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda, determinando a baixa dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual e prolação de sentença, como entender de direito.” (eDOC 13, ID: c4da5d68; grifo nosso)



    Ora, o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 67.322 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do feito para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente